Tribunal: TJMT
Processo: 1019865-38.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019865-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVANTE), MYLENE ORRIGO GARCIA SIMARELLI - CPF: 632.285.301-59 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALTAIR APARECIDO FENILLI - CPF: 350.255.069-72 (AGRAVADO), JOSENEIDE GOIS FENILLI - CPF: 004.049.679-14 (AGRAVADO), ALFAIR ALBANI FENILE - CPF: 116.541.809-63 (AGRAVADO), CARMEM DARCI SILVA FENILI - CPF: 005.180.849-81 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (AGRAVADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR DETERMINADA PELO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL CONDICIONADO À DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. PERCENTUAL FIXADO PELO STF (ADI 2332/DF). IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES ANTES DA RESOLUÇÃO DA DÚVIDA DOMINIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por COPEL Geração e Transmissão S.A. contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença n.º 0000389-54.2013.8.11.0096, que: (i) indeferiu perícia complementar; (ii) manteve incidência de juros compensatórios desde a imissão na posse e no percentual de 12% ao ano; e (iii) autorizou o levantamento de valor indenizatório incontroverso, apesar da pendência de controvérsia sobre o domínio do imóvel.

A agravante sustenta a necessidade de cumprimento integral do título judicial que determinou expressamente a complementação da perícia; defende a suspensão dos juros compensatórios enquanto perdurar a fundada dúvida dominial, com base em precedente do STJ; requer, subsidiariamente, a redução dos juros para 6% ao ano, à luz da ADI 2332/DF e do art. 525, §§ 12 e 14, do CPC; e impugna o levantamento de valores, em razão da incerteza quanto ao legítimo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é obrigatória a realização da perícia complementar prevista no título executivo;

(ii) estabelecer o termo inicial dos juros compensatórios diante de fundada dúvida sobre o domínio do imóvel;

(iii) determinar se o percentual de 12% ao ano deve ser reduzido a 6% ao ano em razão da decisão do STF na ADI 2332/DF;

(iv) aferir a possibilidade de levantamento do valor indenizatório enquanto houver controvérsia dominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação expressa constante da sentença transitada em julgado para complementação da perícia vincula o juízo da execução, impondo a realização da prova técnica para apuração do justo valor conforme o uso efetivo do imóvel.

A renúncia das partes à complementação pericial não afasta o comando judicial, pois a liquidação não é faculdade, mas etapa necessária para definir o
quantum debeatur
segundo o critério fixado no título executivo.

A dúvida fundada sobre o domínio, reconhecida judicialmente, impede a incidência de juros compensatórios até que haja solução definitiva da controvérsia, conforme interpretação do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e entendimento do STJ (REsp 1.645.689/RJ).

A fixação de juros compensatórios em 12% ao ano torna-se inexigível quando o STF, antes do trânsito em julgado da sentença, firma tese vinculante declarando constitucional o percentual de 6% ao ano (ADI 2332/DF), incidindo o art. 525, §§ 12 e 14, do CPC.

É vedado o levantamento de valores indenizatórios enquanto subsistir dúvida dominial, por força do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e de acórdão anterior do próprio Tribunal no mesmo processo, sob pena de pagamento a parte ilegítima e risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso foi provido para:
I-)
determinar perícia complementar, conforme transitado em julgado, para apurar indenização com base no uso efetivo;
II-)
estabelecer o trânsito em julgado da decisão sobre o domínio como termo inicial dos juros compensatórios;
III-)
fixar os juros compensatórios em 6% a.a., conforme ADI 2332/DF e art. 525, § 12, do CPC, quando devidos; e
IV-)
revogar o alvará de levantamento, mantendo a indenização integral retida até a solução definitiva da disputa dominial (art. 34, parágrafo único, Decreto-Lei nº 3.365/41).

Tese de julgamento:

A perícia complementar determinada pela sentença transitada em julgado é obrigatória e deve ser realizada na liquidação para a definição do justo valor da indenização.

Os juros compensatórios somente incidem após o trânsito em julgado da decisão que solucionar a controvérsia sobre o domínio do imóvel expropriado.

O percentual dos juros compensatórios deve observar o limite de 6% ao ano fixado pelo STF na ADI 2332/DF, sendo inexigível o percentual superior fixado em decisão transitada em julgado posterior ao julgamento da ADI.

É vedado o levantamento de qualquer valor indenizatório enquanto houver dúvida fundada sobre a titularidade do imóvel, devendo o montante permanecer integralmente depositado em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itabá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000389-54.2013.8.11.0096, que lhe movem ALTAIR APARECIDO FENILLI e OUTROS.

A decisão agravada (ID 195083017), proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, rechaçou as teses da Agravante, ora Executada, nos seguintes termos:

a-) afastou a necessidade de realização de prova pericial complementar para a apuração do valor da indenização;

b-)rejeitou o argumento de que não deveriam incidir juros compensatórios durante o período em que pende controvérsia sobre a titularidade do imóvel desapropriado, bem como indeferiu o pedido de minoração da taxa de juros para 6% (seis por cento) ao ano; e

c-) autorizou a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso de R$ 4.634.110,73 (quatro milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e dez reais e setenta e três centavos) em favor dos Agravados.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
.

Alega, primeiramente, que a sentença exequenda, transitada em julgado, determinou expressamente a complementação da perícia em fase de liquidação, porquanto o laudo original teria se baseado no uso potencial do imóvel (agricultável) e não em seu uso efetivo (pecuária), o que poderia resultar na minoração do valor indenizatório, e não em sua majoração, como equivocadamente presumiram os Agravados ao renunciarem a este suposto "direito".

No que tange aos juros compensatórios, aduz a sua não incidência enquanto perdurar a fundada dúvida sobre o domínio do imóvel, objeto de litígio com terceiro interessado (Espólio de Oscar Hermnio Ferreira Filho).

Fundamenta sua tese em precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.645.687/RJ), que, em caso análogo, estabeleceu como termo inicial para a fluência de tais juros a data da definitiva resolução da controvérsia dominial.

Subsidiariamente, defende a imperiosa redução do percentual dos juros compensatórios de 12% (doze por cento) para 6% (seis por cento) ao ano.

Argumenta que a sentença, embora transitada em julgado em 19/10/2023, tornou-se parcialmente inconstitucional após o julgamento da ADI 2332/DF pelo Supremo Tribunal Federal em 17/05/2018, que fixou o patamar de 6% ao ano como constitucionalmente adequado.

Invoca, para tanto, a teoria da coisa julgada inconstitucional, positivada no artigo 525, §§ 12 e 14, do Código de Processo Civil, por ser a decisão do STF anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

Por fim, insurge-se contra a autorização de levantamento de valores, ainda que incontroversos, porquanto a indefinição sobre a titularidade do bem impede a identificação do legítimo credor da indenização, em manifesta violação ao artigo 34, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e a acórdão anterior proferido por este Egrégio Tribunal no bojo da Apelação Cível correlata.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido em sede de juízo de retratação (ID 307605852), após a interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática que, inicialmente, não havia conhecido do recurso.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões.

O Espólio de Oscar Hermnio Ferreira Filho (ID 313762368) anuiu com a tese da Agravante no que concerne à impossibilidade de levantamento dos valores depositados, mas rechaçou os demais pontos.

Os demais Agravados (ID 313791896) pugnaram pelo desprovimento integral do recurso, defendendo a preclusão da matéria pericial e a imutabilidade da coisa julgada quanto aos juros.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se à análise de quatro pontos nodais da decisão agravada: a necessidade de perícia complementar, o termo inicial e o percentual dos juros compensatórios, e a possibilidade de levantamento do valor da indenização antes de dirimida a dúvida sobre o domínio do imóvel.

Da Necessidade de Realização de Prova Pericial Complementar

A Agravante sustenta que o Juízo
a quo
, ao indeferir a produção de prova pericial complementar, violou a autoridade da coisa julgada material.

Com efeito, a análise da sentença exequenda revela que o magistrado sentenciante, ao julgar parcialmente procedente o pedido de desapropriação, foi explícito ao condicionar a apuração do valor final da justa indenização à complementação do trabalho pericial.

Consta do dispositivo sentencial que "o valor a ser pago a título de justa indenização pelo imóvel desapropriado será calculado em liquidação de sentença, oportunidade em que será complementada a perícia".

A fundamentação da mesma sentença esclarece a razão de tal cautela: a avaliação original baseou-se no "uso potencial do imóvel", considerando-o como agricultável, quando sua exploração econômica efetiva era a pecuária.

A finalidade da complementação, portanto, não era simplesmente majorar o valor, mas sim adequá-lo à realidade fática do bem, em estrita observância ao princípio constitucional da justa indenização (art. 5º, XXIV, CF).

Nesse contexto, a renúncia dos Agravados a uma suposta "majoração" da indenização se mostra processualmente irrelevante. O que o título executivo judicial determinou foi a
retificação
do critério de avaliação, um ato necessário
para a correta liquidação do julgado
, cujo resultado poderia, em tese, ser tanto a majoração quanto a minoração do valor apurado.

A liquidação de sentença, nesta hipótese, não é uma faculdade da parte,
mas uma imposição do título judicial para a exata definição
do
quantum debeatur
.

Portanto, ao desconsiderar a expressa determinação contida no título executivo, a decisão agravada incorreu em erro de procedimento, violando a coisa julgada.

A realização da perícia complementar é imprescindível para a correta execução do julgado. Ademais, essa medida não traz qualquer prejuízo às partes ou ao andamento processual; ao contrário, mostra-se extremamente benéfica.

Dos Juros Compensatórios: O Termo Inicial e a Dúvida sobre o Domínio

A questão central, neste ponto, é definir se os juros compensatórios, destinados a remunerar o proprietário pela perda antecipada da posse, devem incidir durante o período em que paira fundada e judicialmente reconhecida dúvida sobre quem é o verdadeiro titular do domínio.

A decisão agravada entendeu que sim, sob o fundamento de que a Agravante poderia ter se valido da ação de consignação em pagamento.

Tal raciocínio, contudo, não se coaduna com a sistemática especial da desapropriação.

O Decreto-Lei nº 3.365/41, em seu artigo 34, parágrafo único, oferece a solução para a hipótese: "Se houver dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo".

A razão de ser da norma é clara: proteger tanto o expropriante, que não pode ser compelido a pagar a quem não seja o verdadeiro dono, quanto o erário e o interesse público, evitando pagamentos indevidos e de difícil repetibilidade.

A manutenção do valor em depósito judicial é o mecanismo legalmente previsto para equacionar a tensão entre a urgência da imissão na posse e a incerteza dominial.

Nesse cenário de incerteza, a imposição de juros compensatórios à entidade expropriante se revela desproporcional e contrária à própria natureza do instituto.

Se o valor da indenização deve permanecer retido por força de lei, indisponível para qualquer dos contendores, não há que se falar em "perda de rendimento" para um proprietário ainda não definido.

Imputar ao expropriante o ônus financeiro de um litígio entre terceiros, sobre o qual não possui qualquer ingerência, configuraria enriquecimento sem causa daquele que, ao final, vier a ser declarado o legítimo proprietário, em detrimento do interesse público.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente que se amolda com perfeição ao caso concreto (REsp 1.645.689/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 04/02/2025), enfrentou situação de excepcional complexidade, na qual a disputa pela titularidade do imóvel perdurou por décadas.

Naquela oportunidade, a Corte Cidadã, com notável acerto, decidiu que os juros compensatórios deveriam incidir somente a partir do momento em que a titularidade do imóvel foi judicialmente definida.

Dessa forma, em face da natureza excepcional do presente caso, caracterizada por uma prolongada e bem documentada controvérsia sobre a propriedade do bem – situação não imputável à Agravante –, considero que a situação se enquadra no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, o prazo inicial para a contagem dos juros compensatórios deve ser fixado na data do trânsito em julgado da decisão que, pela via processual adequada, resolver a disputa dominial.

Do Percentual dos Juros Compensatórios e a Coisa Julgada Inconstituciona

Ainda que superada a questão do termo inicial, a Agravante postula, subsidiariamente, a redução do percentual dos juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, com base na tese da coisa julgada inconstitucional.

A matéria exige uma análise detida da cronologia dos atos processuais e da evolução da jurisprudência constitucional.

A sentença exequenda fixou os juros em 12% ao ano, com base em entendimento sumulado do STJ à época.

Ocorre que, em 17 de maio de 2018, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, em sede de controle concentrado e com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, declarou a constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento) ao ano, previsto no art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, confira-se:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização
(art . 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).

3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.

4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3 .365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.

5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art . 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.

6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151 .000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação
; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”

(STF - ADI: 2332 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2019)

O trânsito em julgado da sentença, por sua vez, ocorreu apenas em 19 de outubro de 2023.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 525, § 12, estabelece que se considera inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. O § 14 do mesmo dispositivo condiciona a aplicação desta regra à anterioridade da decisão do Pretório Excelso em relação ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

No caso em tela, todos os requisitos legais estão preenchidos.

A decisão do STF (17/05/2018) é anterior ao trânsito em julgado da sentença (19/10/2023). A fixação de juros em 12% ao ano, embora amparada em jurisprudência anterior, passou a confrontar diretamente a interpretação constitucional vinculante firmada pela Suprema Corte.

Não se trata de ofensa à coisa julgada, mas de aplicação de uma hipótese legal específica que relativiza seus efeitos em prol da supremacia da Constituição.

A manutenção de um encargo patrimonial em percentual que a Corte Constitucional reputou incompatível com os princípios da eficiência e da economicidade (art. 37,
caput
, CF) representaria uma chancela a uma obrigação parcialmente inexigível.

Dessa forma, a decisão agravada, ao se apegar a uma interpretação literal e absoluta da coisa julgada, ignorou a norma processual específica e a força normativa da decisão do STF.

O percentual dos juros compensatórios deve, portanto, ser adequado ao patamar de 6% (seis por cento) ao ano.

Do Levantamento dos Valores Depositados

Por fim, a insurgência contra a autorização para levantamento do valor incontroverso depositado em juízo merece prosperar de forma inconteste.

Como já exaustivamente demonstrado, o artigo 34, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41 é taxativo ao determinar que, havendo dúvida fundada sobre o domínio, o preço da indenização deve permanecer em depósito judicial até que a questão seja resolvida em ação própria.

Ademais, este próprio Tribunal de Justiça, ao julgar a Apelação Cível nº 0000389-54.2013.8.11.0096, interposta nos autos principais, já havia se pronunciado sobre o tema, mantendo a sentença que determinara a retenção dos valores, confira-se:

RECURSOS DOS REQUERIDOS - APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DA TERRA EXPROPRIADA NO ÂMBITO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DÚVIDA FUNDADA SOBRE O DOMÍNIO - O PREÇO INDENIZATÓRIO FICARÁ EM DEPÓSITO - RESSALVADA AOS INTERESSADOS A AÇÃO PRÓPRIA PARA DISPUTÁ-LO - LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO DO DL 3.365/41. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Se a dúvida sobre o domínio estiver situada entre a parte expropriada e um terceiro, particular, que também diz ter o domínio do bem expropriado e, por esse motivo, pretende entrar na disputa da indenização que vier a ser fixada, deve predominar a regra contida no parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41, que ressalva aos interessados a ação própria para disputa do preço, o qual deverá ficar em depósito.

2. A ratio essendi do art. 34, do Decreto-lei n.º 3.365/41 pressupõe disputa de preço e não controvérsia ab origine sobre se o expropriante titular do domínio pode expropriar res própria.

3. A ratio essendi do artigo em questão tem por escopo evitar que o valor pago pelo imóvel desapropriado seja recebido por quem não tem direito.

4. Sentença Mantida. Recursos conhecidos e Desprovidos.

(N.U 0000389-54.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

A decisão agravada, ao autorizar o levantamento, não apenas contraria a legislação de regência, mas também desrespeita a autoridade de um acórdão proferido no mesmo processo, configurando grave erro de julgamento.

A liberação de qualquer quantia, ainda que a título de valor incontroverso, seria um ato temerário, pois é impossível, no estado atual do processo, determinar quem é o legítimo credor. Tal medida criaria um risco concreto de dano de difícil ou impossível reparação, caso os valores fossem levantados por quem, ao final, não se sagrasse o titular do domínio.

A concordância parcial de um dos Agravados (Espólio de Oscar Hermnio Ferreira Filho) com este ponto do recurso apenas corrobora a prudência da medida de retenção.

A decisão agravada, neste particular, deve ser reformada para revogar a autorização de levantamento de quaisquer valores.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória agravada, nos seguintes termos:

I-)
determinar a realização de prova pericial complementar, nos exatos moldes definidos pela sentença transitada em julgado, a fim de apurar o justo valor da indenização com base no uso efetivo do imóvel (pecuária);

II-)
estabelecer que o termo inicial para a incidência dos juros compensatórios será a data do trânsito em julgado da decisão proferida na ação própria que vier a dirimir a controvérsia sobre o domínio do imóvel expropriado;

III-)
definir, para quando os juros compensatórios forem devidos, que seu percentual será de 6% (seis por cento) ao ano, em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2332/DF e com o disposto no art. 525, § 12, do CPC; e

IV-)
revogar a autorização para expedição de alvará de levantamento de valores, determinando que a integralidade do montante indenizatório, incluindo o valor incontroverso depositado, permaneça retida em conta judicial vinculada ao processo de origem até a definitiva solução da disputa dominial, nos termos do art. 34, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025